Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706803-92.2024.8.07.0018 RECORRENTE: ARMAS E MUNIÇÕES BRASIL LTDA RECORRIDO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Aplicação da Taxa SELIC. Impugnação à ausência de fundamentação. Sentença parcialmente reformada. I – Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação monitória que condenou o devedor ao pagamento de valores originados de dívida não quitada, reconhecida mediante prova escrita sem eficácia de título executivo. O apelante arguiu preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese relativa à aplicação da Taxa SELIC, requerendo, no mérito, sua aplicação exclusiva, a fixação do termo inicial dos encargos moratórios a contar da citação e a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – Questão em discussão: Examinam-se: (i) a alegação de nulidade da sentença por violação aos deveres de fundamentação (arts. 489, §1o, e 11 do CPC e art. 93, IX, da CF); (ii) a definição do índice aplicável à atualização dos valores devidos (Taxa SELIC ou outros); e (iii) o marco inicial da incidência dos encargos moratórios. III – Razões de decidir: Rejeitou-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, porquanto a sentença apresentou razões coerentes com a tese adotada, atendendo ao dever constitucional de motivação, segundo o entendimento consolidado no STJ. Quanto ao mérito, reconheceu-se a aplicabilidade da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência pacificada (Temas 99 e 112/STJ), vedada sua cumulação com correção monetária. Contudo, quanto ao termo inicial da incidência dos encargos moratórios, concluiu-se que, como a sentença converteu o título executivo judicial com base no valor histórico da obrigação e não no valor atualizado da planilha apresentada, aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil, ou seja, os encargos incidem a partir do vencimento de cada obrigação. IV – Dispositivo e tese: Rejeita-se a preliminar. Dá-se parcial provimento ao recurso para determinar que os valores devidos sejam atualizados pela Taxa SELIC, a partir do vencimento de cada obrigação, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Mantém-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus da sucumbência. Tese firmada: Nas ações monitórias em que a sentença converte o título executivo judicial com base no valor histórico da obrigação, aplica-se a Taxa SELIC como índice único de atualização, com termo inicial no vencimento de cada obrigação, vedada sua cumulação com correção monetária. A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou os artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, ao fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em data anterior à citação válida, desconsiderando que a parte insurgente não foi previamente constituída em mora. Acrescenta que a norma civil é expressa ao determinar que, na ausência de constituição em mora anterior, os juros moratórios incidem a partir da citação, momento em que o devedor é formalmente cientificado da pretensão do credor e, portanto, colocado em mora ex persona. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “quanto ao termo inicial da incidência dos encargos moratórios, concluiu-se que, como a sentença converteu o título executivo judicial com base no valor histórico da obrigação e não no valor atualizado da planilha apresentada, aplica-se a regra do art. 397 do Código Civil, ou seja, os encargos incidem a partir do vencimento de cada obrigação.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91